Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-06.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001827-06.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: HELENO GOMES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00. EXECUTADO NÃO CITADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO STF (TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL). RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que, em sede de Execução Fiscal no valor de R$ 7.978,25, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é válida para execuções fiscais em curso; (ii) analisar se houve violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação prévia da Fazenda Pública; e (iii) definir se estavam presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, reconheceu como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa e à competência de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a obrigatoriedade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00(-), quando ausentes citação ou bens penhoráveis. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 20/06/2020, com valor exequendo de R$ 7.978,25, conforme CDA juntada no ID 86876791, montante inferior ao patamar estipulado pela Resolução CNJ nº 547/2024, além de não ter havido a citação do devedor. Alegação de nulidade por ausência de intimação do Município antes da decisão extintiva não merece acolhimento, pois a sentença se fundamentou em jurisprudência vinculante do STF, cuja aplicação é cogente e prevalece diante do novo entendimento da Corte Constitucional. A tese fixada pelo STF no Tema 1184 configura superveniente overruling (superação) da Súmula 452 do STJ e do IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 08) do TJBA, tornando possível a extinção, de ofício, das execuções fiscais que se enquadrem em seus requisitos. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de providências administrativas alternativas, tampouco requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, conforme autorizado pelo §5º da Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 9º, 10, 485, VI, 1.039 e 1.040; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184); STJ, AgInt no REsp 1926384/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.04.2022; Súmula 452/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001827-06.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e apelado HELENO GOMES DA SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-239